Tribunal: TJPA
Processo: 0811636-94.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811636-94.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: CASSIO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA JULGAMENTO. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 428 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual resta evidenciado de forma concreta fundamento a autorizar o “
mutatio fori
”, uma vez que o Juízo requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428 do CPP, pontuando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.

2. Deferido o Pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Cássio dos Santos Almeida, constante do Processo Criminal n.º 0000783-87.2018.8.14.0133, da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de sete a quatorze do mês de fevereiro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pela Juíza de Direito Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 10712446), nos autos do Processo de Origem n.º 000783-87.2018.8.14.0133, no qual se apura a conduta delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, atribuída ao réu Cássio dos Santos Almeida.

Segundo consta dos autos, no dia 08/12/2017, por volta das 00h45min, no Município de Marituba/PA, o réu em epígrafe, na companhia de outros indivíduos não identificados, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo dos Santos Passos, que evoluiu a óbito. Relata que, dois dias antes do citado ocorrido, o requerido praticou assalto ao Centro Lotérico Esmeralda da Sorte e foi perseguido por policiais. Durante a fuga, parte do dinheiro subtraído foi jogado em um terreno baldio localizado às proximidades da residência da vítima. Descreve que várias pessoas passaram a procurar pelo dinheiro, inclusive o ofendido, que logrou êxito em encontrar. No mesmo dia, a vítima contou que havia sido feita refém pelo réu, que havia encontrado o dinheiro e que pretendia devolvê-lo. Que o acusado foi até a casa da vítima para receber a quantia. Que, no dia seguinte, a vítima foi forçada a entrar no carro do réu, que alegava ter recebido quantia inferior. Após, o requerido e demais sujeitos, retornaram ao local onde estava o dinheiro e desferiram cerca de quatro disparos de arma contra o ofendido.

Aduz o Juízo requerente que o processo foi desaforado da Comarca de Marituba, consoante decisão desta Corte Estadual, nos autos do Processo de Desaforamento de n.º 0801138-36.2022.8.14.0000, nos termos do Acórdão de ID 57761024, dada a proximidade da Comarca de Ananindeua e a ausência de infraestrutura adequada naquele Município para a realização das sessões do Tribunal do Júri.

Sustenta que o salão do júri da Comarca de Ananindeua sempre esteve disponível para a realização das sessões pelo juiz de direito da Comarca de Marituba, observada a pauta de julgamento dos processos originários daquele Juízo. Aduz, entretanto, que a Comarca de Ananindeua não possui aparato necessário para realização de atos desaforados, uma vez que dispõe de uma única Vara do Tribunal do Júri, e o município conta com grande população, extensa periferia e forte atuação do crime organizado, estando, atualmente, sobrecarregada quando comparada às demais Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, levando em consideração o volume processual e o reduzido número de serventuários.

Nesse contexto, ressalta que as Varas do Tribunal do Júri de Belém são quatro e contam com volume processual bem inferior ao deste juízo, além de possuírem melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para a realização das sessões, existem motivos razoáveis para o desaforamento deste processo para uma das Varas competentes da capital.

Em manifestação à ID 10712449, o Promotor de Justiça da Comarca de Ananindeua/PA, comunga inteiramente da decisão do Juízo de Ananindeua, ora requerente.

À ID 10712450, consta Certidão acerca do transcurso
in albis
do prazo para manifestação da defesa acerca da decisão da Magistrada requerente.

Vieram-me os autos redistribuídos em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
de n.º 0805102-08.2020.8.14.0000, também oriundo do processo criminal de origem do incidente em questão.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo
deferimento do pedido de desaforamento formulado,
a fim de garantir a realização do feito de forma adequada para todas as partes.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

“O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Na hipótese em apreço, bem explana o Juízo requerente o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como o reduzido número de serventuários, circunstâncias a impor prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da vara, bem como daqueles decorrentes de autos com julgamento desaforado.

Pontua a Magistrada requerente, acerca do acervo processual e estrutura da Vara de Ananindeua, em comparação às Varas da Capital, o seguinte:

“Possui acervo ativo de 1.148 feitos, entre os quais 714 ações penais, com um número expressivo de processos aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, além de taxa de congestionamento de 63,47%, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Somado a isso, perante esta Vara, todas as segundas e quartas, ocorrem cerca de quatro audiências por dia, algumas delas encerram-se bem depois do horário de expediente. Nas terçase quintas, ocorrem as sessões do Tribunal do Júri, muitas delas encerram-se já no período noturno e algumas duram dois dias, dependendo da complexidade do processo. Às sextas-feiras são realizadas audiências ou sessões de julgamento, conforme pauta que segue totalmente preenchida até 2024, vez que, durante os anos de 2020 e 2021, praticamente não foram realizadas Sessões do Tribunal do Júri, em razão da pandemia de Covid-19, ocasionando o

congestionamento de inúmeros julgamentos com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia há mais de 06 (seis) meses.

É induvidoso que as audiências e sessões demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente do

Tribunal de Justiça.

Por este juízo, tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias, que, de igual forma, requerem o cumprimento de muitas diligências, algumas delas em segredo de justiça, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, mandados de busca e apreensão, prisão cautelar e recambiamento/ingresso de presos em regime prisional diferenciado, medidas essas que impõem também a operacionalização/alimentação de vários sistemas.

É uma Vara que atualmente conta com 96 (noventa e seis) presos, a serem reavaliados a cada noventa dias, e responde a inúmeros expedientes concernentes a habeas corpus e mandados de segurança ao Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores.

Por outro lado, verifica-se, no Painel de Gestão Judiciária – TJPA, que a Comarca de Belém possui 4 (quatro) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida,

sendo a 1ª VTJ com 139 feitos, a 2ª VTJ com 80 feitos, a 3ª VTJ com 100 feitos e a 4ª VTJ com 404 feitos, totalizando 723 ações, ou seja, o equivalente a pouco mais de 50% (cinquenta por cento) do total de feitos desta unidade, que, ainda, é responsável pela tramitação de inquéritos

policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas especiais da Capital. Além disso, esta Vara recebe ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento.”

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento a autorizar o “
mutatio fori
”, uma vez que o Juízo requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428 do CPP, pontuando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.

Esta Seção de Direito Penal, em julgamento recente em sede de Pedido de Desaforamento, similar a
quaestio
ora em exame, também postulado pelo Juízo de Ananindeua, decidiu:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS.EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP. Diante da comprovação nos autos do excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE. (TJE/PA, 12099206, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Cássio dos Santos Almeida, constante do Processo Criminal n.º 0000783-87.2018.8.14.0133, da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/02/2023